Tribunal: TJDFT
Processo: 0734540-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO MEDIANTE FRAUDE E ESTELIONATO - ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – FUNDAMENTO IDÔNEO.

1) É possível a decretação da prisão com fundamento na garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do crime. Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal.

2) A jurisprudência oriunda do c. STJ é consolidada no sentido de que as circunstâncias de como praticado o delito são capazes de configurar o risco à ordem pública e, portanto, dar suporte ao decreto prisional.